Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRO ZELAYA LEITE, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Na impugnação, o executado alegou excesso de execução no valor de R$68.369,08 (sessenta e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos), tendo reputado devidos R$ 180.143,03 (cento e oitenta mil cento e quarenta e três reais e três centavos). Para tanto, utilizou-se dos parâmetros de juros fixados no contrato que deu origem ao débito. O juízo encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido e, de acordo com o título judicial, foi apontado que o demonstrativo do credor estaria correto. Rejeitada a impugnação, o devedor interpôs o presente agravo, quando repristinou os mesmos argumentos da impugnação. Deixou de recolher o preparo, ante a argumentação de que requereu gratuidade de justiça e seu pedido encontra-se pendente de apreciação no bojo do agravo de instrumento n. 0718433-10.2021.8.07.0000. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário da e. Desembargadora preventa para relatar o recurso. Quanto à dispensa do preparo, relego a apreciação da e. Juíza Natural da causa, posto que se cuida de matéria atrelada ao mérito do agravo n. 0718433-10.2021.8.07.0000. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação apresentada em ID n. 92977278 e homologo os cálculos apresentados em ID n. 91846986 uma vez que de acordo com a determinação de ID n. 91492219 e com o título executivo judicial. Fixo o valor da dívida em R$ 228.848,65. Preclusa esta decisão, promova-se as pesquisa de bens, conforme determinado em ID n. 87205143.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou sua irresignação em dois fundamentos: a) que o credor teria incluído nos cálculos o valor relativo aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento e haveria pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação e; b) que a planilha apresentada pelo credor não condiz com os encargos pactuados no contrato de mútuo que deu origem ao débito. Quanto ao primeiro fundamento, imperioso ressaltar que o requerido foi revel na fase de conhecimento. Eventual deferimento da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença não produziria efeitos retroativos, o que afastaria a plausibilidade da sua alegação, de que não seriam exigíveis os honorários de sucumbência. Quanto ao alegado erro dos cálculos, porque dissociados dos encargos pactuados no contrato, é imperioso ressaltar que o cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título judicial transitado em julgado. No caso, a sentença foi lavrada nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, constituo o mandado inicial em título executivo judicial. Declaro que a parte ré deve à parte autora o valor de R$19.166,77 sobre o qual deverá incidir a multa de 2%, correção monetária e juros de mora de 0,033% ao dia, a partir do vencimento de cada parcela. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários do advogado. Fixo os honorários em 20% do valor do débito. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC.” Conforme expressamente consignado no título judicial, os juros de mora devem ser calculados à razão de 0,033% ao dia, não incidindo a taxa contratual pleiteada pelo agravante. Desta forma, não se vislumbra neste estágio prefacial a plausibilidade do direito necessária ao deferimento do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator